Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-30.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701316-30.2022.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. S. T. R. REPRESENTANTE LEGAL: DANILO TAVARES DA MATA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o entendimento consolidado no julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), que reconheceu o direito subjetivo da parte de exigir do Estado imediata matrícula em creche pública. Considerando o decurso do tempo, intime-se a autora informar se ainda remanesce interesse recursal. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator